Tribunal: TJES
Processo: 0000026-37.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), fixando pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia: (i) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) redução da pena-base; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima; e (iv) isenção do pagamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06); (ii) avaliar a redução da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; (iii) determinar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com eventual redução na fração máxima de 2/3; e (iv) decidir sobre a possibilidade de isenção da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 é afastada porque as provas demonstram que o apelante transportava substâncias entorpecentes (16 pedras de crack) em contexto sugestivo de tráfico, corroborado pela apreensão de arma de fogo, munição e caderno de anotações, evidenciando destinação comercial.

A pena-base referente ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é reduzida para o mínimo legal, pois a quantidade e a natureza da droga não justificam exasperação.

Reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), mas aplica-se a redução de 1/6, considerando a apreensão de arma de fogo e demais elementos que indicam maior envolvimento na atividade ilícita.

A isenção da multa é remetida ao juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada, por ser nessa fase que se aferem as condições financeiras do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, podendo o redutor ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O juízo da execução é competente para analisar pleitos relacionados à isenção ou adequação do valor da pena de multa, com base na situação financeira do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4º; Lei 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-37.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIDNEY MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), fixando pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia: (i) desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) redução da pena-base; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima; e (iv) isenção do pagamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06); (ii) avaliar a redução da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; (iii) determinar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com eventual redução na fração máxima de 2/3; e (iv) decidir sobre a possibilidade de isenção da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 é afastada porque as provas demonstram que o apelante transportava substâncias entorpecentes (16 pedras de crack) em contexto sugestivo de tráfico, corroborado pela apreensão de arma de fogo, munição e caderno de anotações, evidenciando destinação comercial.

4. A pena-base referente ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é reduzida para o mínimo legal, pois a quantidade e a natureza da droga não justificam exasperação.

5. Reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), mas aplica-se a redução de 1/6, considerando a apreensão de arma de fogo e demais elementos que indicam maior envolvimento na atividade ilícita.

6. A isenção da multa é remetida ao juízo da execução, conforme jurisprudência consolidada, por ser nessa fase que se aferem as condições financeiras do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, podendo o redutor ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

2. O juízo da execução é competente para analisar pleitos relacionados à isenção ou adequação do valor da pena de multa, com base na situação financeira do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4º; Lei 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEIDNEY MATIAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art.14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a isenção do pagamento da multa (id. 10603680).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10603683).Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porém, afastando a fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 10813259).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEIDNEY MATIAS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art.14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a isenção do pagamento da multa (id. 10603680).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10603683). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porém, afastando a fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 10813259).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 20 de janeiro de 2023, por volta das 15h10min, na Rodovia ES 245, próximo a Cachoeira do Ataíde, Rio Bananal/ES, CLEIDNEY MATIAS transportavam/traziam consigo substâncias analogas a crackparafins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 18/19 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 24, bem como portavam arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, juntamente com munições, conforme Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo de fls. 25 e Laudo Pericial nº 1.823/2023, de fls. 52/58. (...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga e arma em poder do réu.

O policial militar André Luiz Padilha Pretti disse em Juízo que receberam denúncia anônima com riqueza de detalhes, informando que o condutor de veículo estaria portando arma de fogo e transportando entorpecentes para Governador Lindemberg. Disse que abordaram o veículo e encontraram a arma na cintura do réu e, inicialmente não encontraram entorpecentes, porém no DPJ de Linhares fizeram nova busca pessoal e, quando o réu agachou, caíram 16 pedras de crack das suas nádegas.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Marciano Cypriano dos Santos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportar e trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão em que os policiais receberam denúncia e da apreensão de arma de fogo, aliada à quantidade de droga (16 pedras de crack), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, valorando a natureza da droga apreendida.

Analisando os autos, verifico que a quantidade da droga, apesar de não ser irrisória, não justifica o incremento da reprimenda, nem mesmo pela sua natureza.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado entendeu que “
não há o que se falar na aplicação da causa de diminuição da pena, do parágrafo quarto, uma vez que a droga apreendida, juntamente com arma de fogo, demonstra que o acusado é dedicado a uma atividade ilícita de tráfico de drogas, muito diferente de um simples aviãozinho”.

No caso em análise, não se tratando de réu reincidente e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, entendo pela aplicação do redutor na fração de 1/6, mormente em razão da apreensão de arma, munição e caderno de anotação, o que demonstra um maior envolvimento na traficância.

Assim, fixo a pena definitiva em
04 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada a pena no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena final em 06 (seis) anos de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 06 (seis) anos de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.